Tribunal: TJDFT
Processo: 0734807-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0734807-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NARLY SILVA CANTARINO REU: REGINALDO RICARDO OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO A autora pleiteia, na ação rescisória, a concessão de gratuidade de justiça alegando ser hipossuficiente, porquanto possui renda mensal “R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), pela qualidade de aposentada, cujo valor corresponde ao salário-mínimo”. Traz aos autos os extratos de conta bancária em que supostamente recebe seu benefício de aposentadoria (Id 63110558). Contudo, na petição inicial, afirma que o imóvel objeto do litígio “encontra-se gravado na titularidade da pessoa jurídica da Requerente, registrada sob o CNPJ 08.242.333/0001-39, conforme consta demonstrado no Doc. 2 - Penhora do Imóvel no Lote 16 Quadra 54 Parque Esplanada III - Valparaíso GO - Processo 0011533-93.2014.8.07.0001” (Id 63110555, p. 8). Quer isso significar que além da renda oriunda da aposentadoria recebe rendimentos oriundos de sua empresa individual. De fato, o art. 5o, inc. LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos financeiros para o pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios. O magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC e do art. 5o, caput, da Lei 1.060, de 5/2/1950, porquanto se trata de taxa judiciária com nítida natureza tributária. Concretamente, os autos não trazem elementos de informação que possibilitem verificar a condição socioeconômica da autora e da situação de hipossuficiência financeira por ela alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. Feitas essas considerações, FACULTO à demandante, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a comprovação documental da alegação por ela feita na petição inicial da ação rescisória de falta de recursos financeiros para pagar as despesas processuais como motivo para obter a gratuidade de justiça, mediante exibição dos três últimos comprovantes de recebimento de proventos, de declaração completa de ajuste anual de imposto de renda de pessoa física, bem como de sua pessoa jurídica, das faturas de cartão de crédito, dos extratos de todas as contas bancárias, inclusive de eventual conta em nome de sua pessoa jurídica, e das despesas comprometedoras da disponibilidade financeira, para apreciação da situação pessoal alegada, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Pode a autora, se preferir, efetuar o pagamento das custas iniciais e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, no mesmo prazo. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora